Tribunal: TJDFT
Processo: 0007473-43.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0007473-43.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUGUSTUS SERGIO DA SILVA TEIXEIRA APELADO: CLAUDIO LISIAS SILVA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: RENATA PAES TEIXEIRA APELADO: ALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS, AUGUSTUS SERGIO DA SILVA TEIXEIRA, CLAUDIO LISIAS SILVA DOS SANTOS, TANIA SILVIA TEIXEIRA, MARCO AURELIO SILVA DOS SANTOS, ALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR, ESPÓLIO DE EDNA SILVA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: TANIA SILVIA TEIXEIRA, RENATA PAES TEIXEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível e recurso adesivo interpostos por CLÁUDIO LÍSIAS SILVA DOS SANTOS (ID 51943697) e ESPÓLIO DE AUGUSTUS SERGIO SILVA TEIXEIRA (ID 51943773), respectivamente, contra a sentença proferida pelo douto Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, na ação de Inventário, homologou o esboço de partilha nos seguintes termos (ID 51943692): Diante do exposto, HOMOLOGO o esboço de partilha ID 161571482, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão, para que surta seus jurídicos efeitos. Resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC. Fica ressalvado eventual direito de terceiro e/ou da Fazenda Pública. Custas pelos requerentes, em proporção. Sem honorários. Reconheço o direito real de habilitação em favor do viúvo Aldemar Ribeiro dos Santos, sobre o imóvel localizado na SQN 203, Bloco B, Apartamento 507, Brasília-DF. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na Distribuição, devendo a parte interessada dirigir-se à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal para recolhimento do impostos devidos ou requerer/comprovar a sua isenção, caso preenchidos os requisitos legais. Os autos permanecerão no arquivo até que seja comprovada a quitação de todos os tributos ou provada a isenção e pagas eventuais custas, caso não seja o caso de gratuidade de justiça, mediante conferência pela Fazenda Pública, com o aval deste órgão público, autorizo desde já a expedição do formal de partilha e eventuais alvarás de levantamento, conforme partilha homologada, sem necessidade de nova conclusão para esse fim. Existindo valores em espécie do espólio, apresentadas as guias de pagamento dos tributos da sucessão, autorizo a expedição de alvará para a devida quitação. Caso seja requerido pelos herdeiros, autorizo que o levantamento dos valores partilhados seja por meio de depósito em conta. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Compulsando os autos, verifica-se que o apelante CLÁUDIO LÍSIAS SILVA DOS SANTOS não recolheu o devido preparo, requerendo, nas razões recursais, a concessão da gratuidade de justiça. Instruiu o pedido com a juntada da declaração de hipossuficiência e declaração de isenção de imposto de renda (IDs 51943763 e 51943764). Referida pretensão foi impugnada nas contrarrazões de ID 51943772. De sua vez, o recorrente Espólio de AUGUSTUS SERGIO SILVA TEIXEIRA também deixou de recolher o preparo e postulou o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor. A Lei 1.060/50, que dispõe sobre a concessão da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção do referido benefício. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do NCPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos legais. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. De sua vez, quanto ao pedido deduzido em favor do espólio, de acordo com a jurisprudência, a concessão pressupõe a demonstração do “grau de comprometimento de sua situação financeira/patrimônio”, a ponto de obstar o pagamento das despesas do processo. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA AO PEDIDO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o espólio somente fará jus aos benefícios da gratuidade de Justiça se comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas do processo. Assim, para o deferimento dos benefícios da Justiça gratuita ao espólio, é indispensável a comprovação do grau de comprometimento de sua situação financeira/patrimônio, descabendo presumir-se a insuficiência de recursos pela mera alegação. 2 - Apesar da indisponibilidade decretada sobre os bens que compõem o acervo patrimonial do espólio, é certo que permanecem sendo de titularidade do referido ente, que fica apenas impedido de deles se desfazer e, com isso, esvaziar a possibilidade de adimplemento da dívida. Nessa linha, a indisponibilidade dos bens, por si só, não é apta a comprovar a alegada situação de insuficiência de recursos do espólio Apelante, inferindo-se, ao revés, que permanece dotado de patrimônio robusto e, assim, de condições de arcar com o pagamento das despesas processuais, mantendo-se o indeferimento da gratuidade de Justiça pleiteada. 3 - Ainda que não tenha oferecido resistência à pretensão autoral, descabe, em razão do princípio da causalidade, isentar o Réu do pagamento dos honorários advocatícios adequadamente fixados na sentença. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1325047, 07321063820198070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) Destarte, para fins de aferição dos pedidos de gratuidade de justiça, deverá: (i) o apelante CLÁUDIO LÍSIAS SILVA DOS SANTOS carrear aos autos comprovante de rendimentos ou declaração de bens e rendas atualizados, a saber, cópia da última declaração de imposto de renda, cópia dos registros da carteira de trabalho, extratos bancários de todas as contas que possui em seu nome e de cartões de crédito, além de comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos alcançam grande parte de sua remuneração; (ii) o ESPÓLIO DE AUGUSTUS SERGIO SILVA TEIXEIRA juntar aos autos documentos que comprovem o “grau de comprometimento de sua situação financeira/patrimônio”, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais. Com fulcro no § 2o do art. 99 do CPC, determino a intimação dos recorrentes, facultando-lhes a possibilidade de comprovarem a real necessidade do benefício aqui tratado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 16 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora